Tribunal: TJMT
Processo: 1009268-49.2021.8.11.0000
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009268-49.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[PAULY RAMIRO FERRARI DORADO - CPF: 904.314.481-91 (ADVOGADO), PAULY RAMIRO FERRARI DORADO - CPF: 904.314.481-91 (IMPETRANTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA UNICA DE APIACAS-MT (IMPETRADO), MARIA CARMEM DA LUZ FARIAS - CPF: 004.178.351-40 (PACIENTE), MARIA CARMEM DA LUZ FARIAS - CPF: 004.178.351-40 (PACIENTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE APIACÁS (IMPETRADO), CAMILA FARIAS DE SOUZA - CPF: 055.866.611-60 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES –PRETENSÃO – REVOGAÇÃO OU CONCESSÃO DA PRISÃO DOMICILIAR – ALEGAÇÕES –
NEGATIVA DE AUTORIA
– IMPOSSIBILIDADE
DE ANÁLISE APROFUNDADA DA PROVA NA VIA ESTREITA DO
WRIT
– AÇÃO MANDAMENTAL – TEMA TÍPICO DA AÇÃO PENAL DE CONHECIMENTO –
FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NO DECRETO PRISIONAL
–
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 CPP
–
INOCORRÊNCIA
–
NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR PARA RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA E A APLICAÇÃO DA LEI PENAL – GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO – SUPOSTO ENVOLVIMENTO COM A ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – BENEFICIÁRIA QUE, EM TESE, É RESPONSÁVEL POR UMA “LOJINHA” – APREENSÃO DE ENTORPECENTES E DINHEIRO EM ESPÉCIE

–

PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS
– IRRELEVÂNCIA –
SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR
– PACIENTE QUE POSSUI 03 (TRES) FILHOS MENORES DE IDADE – INVIABILIDADE – BENEFICIARIA QUE É AVÓ DOS INFANTES –
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE SUA IMPRESCINDIBILIDADE – SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO –
ORDEM DENEGADA.

Em sede de
habeas corpus,
é vedado
incursionar aprofundamento no mérito da ação penal condenatória.

No caso concreto, a prisão da paciente encontra-se fundamentada para resguardar a ordem pública e a aplicação da lei penal, pois, em tese, a beneficiaria é integrante de organização criminosa e responsável por uma “lojinha”, bem como fora encontrado em sua residência entorpecentes e dinheiro em espécie.

O fato da paciente ostentar predicados pessoais favoráveis, por si só, não obsta a manutenção da prisão, desde que presentes outros elementos que revelem a indispensabilidade da medida.

Não sendo demonstrada a imprescindibilidade da paciente no cuidado dos infantes, não há que se falar em constrangimento ilegal, vez que está é avó.

R E L A T Ó R I O

Com fulcro no artigo 5o, incisos LXV e LXVIII, da Constituição Federal, e nos artigos 647 e 648, inciso I, do Código de Processo Penal, impetrou-se
habeas corpus
, com pedido liminar, em favor de
Maria Carmem da Luz Farias,
qualificada, que estaria submetida a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da Vara Única da Comarca de Apiacás/MT.

Extrai-se dos autos, que a paciente foi presa preventivamente em 04 de dezembro 2020, por supostamente, ter praticado o delito previsto no art. 33,
caput,
da Lei n.o 11.343/2006, em face da operação denominada “heros”.

Relata que no momento do cumprimento dos mandados de prisão, os policiais se excederam e prenderam pessoas que conviviam com os acusados, contudo, essas pessoas sequer foram vistas comercializando entorpecentes, como é o caso da paciente. Além disso, aduz que é usuária de entorpecentes, e que quem fazia a comercialização da droga era sua filha Camila.

Alega que a beneficiária é ré primaria, possui bons antecedentes, nunca se envolveu com o tráfico ilícito de entorpecentes, possui residência e emprego licito, bem como é mãe de 03 (três) filhos menores de 12 (doze) anos de idade, sendo que o menor de 04 (quatro) anos, encontra-se sob os cuidados do Conselho Tutelar, razão esta que a prisão preventiva se tornou ilegal, vez que ausente a fundamentação necessária, conforme disposto no art. 316, do Código de Processo Penal.

Salienta que o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que rés mães, sendo primárias, e não tendo cometido com violência, podem responder ao processo em prisão domiciliar, assim, defende que a paciente tem o direito a extensão da mesma decisão do
habeas corpus n.o 143641,
do Superior Tribunal Federal, que determinou a substituição da prisão preventiva por domiciliar de mulheres presas.

Esclarece que a prisão preventiva da beneficiaria constitui absoluto constrangimento ilegal, visto que inexistem os pressupostos necessários previstos no art. 312, do Código de Processo Penal, bem como carece de fundamentação idônea.

Ante o exposto, pleiteia a concessão da ordem, liminarmente inclusive, para que seja substituída a prisão preventiva pela domiciliar, e no mérito, a concessão da ordem em definitivo. Juntou documentos (Id. 88756983/88756991).

Com o fim de subsidiar a decisão dessa relatoria, foram solicitadas informações à autoridade indigitada coatora (Id. 89408999). Informações juntadas (Id. 90504974/90504980).

A liminar foi indeferida pelo Des. Pedro Sakamoto, relator em substituição legal à época (Id. 91120469), sendo os autos encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça que por intermédio do eminente Procuradoro de Justiça, Élio Américo, manifestou-se
pela denegação da ordem
(Id. 93324983), sintetizando com a seguinte ementa:

"Habeas Corpus – Tráfico Ilícito de Entorpecentes e Associação para o Tráfico [art. 33, caput, c/c art. 35, ambos da Lei no 11.343/2006] – prisão em flagrante convertida em preventiva – inconformismo – 1. Negativa de autoria - asserção de que a substância estupefaciente destinava-se ao consumo pessoal - exame de provas - inadmissibilidade - via eleita inadequada – 2. Pretendida revogação da medida constritiva – sustentada inexistência dos requisitos autorizadores da constrição cautelar – insubsistência – custódia necessária para a garantia da ordem pública – crime grave e de notória nocividade ao bem-estar social – predicados pessoais favoráveis – irrelevância – incidência do princípio da confiança no juiz do processo – 3. Pleito de aplicação das medidas cautelares elencadas no art. 319 do CPP – inviabilidade – prisão necessária para a garantia da ordem pública - 4. Almejada substituição da prisão cautelar pela domiciliar – inviabilidade requisitos do art. 318, inc. V, não satisfeitos – o fato de a paciente ser avó de crianças menores de 12 [doze] anos, não garante o direito à prisão domiciliar – imprescindibilidade da presença da avó aos cuidados dos netos não comprovada - constrangimento ilegal não visualizado – P ela denegação da ordem.”

RELATADO O NECESSÁRIO.

V O T O R E L A T O R

Conforme explicitado, trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, em favor de
Maria Carmem da Luz Farias,
qualificada, que estaria submetida a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da Vara Única da Comarca de Apiacás/MT.

Para análise das teses ventiladas neste
writ,
necessária a transcrição das informações prestadas pela autoridade judiciária (Id. 90504980), vejamos:

“(...) Cumpre -me o dever de informar que a ré, ora paciente teve sua prisão preventiva decretada na data de 30/04/2021 - id: 54525453 - (em conversão de prisão em flagrante), nos autos do APF n. 1000233 -07.2021.8.11.0084, sublinhando -se o s fundamento s “garantia da ordem pública” e “ necessidade de assegurar futura aplicação da lei”, indicando -se o fato de ter sido encontrado , quando do cumprimento de mandado de busca e apreensão domiciliar na residência da paciente 0 1 (uma) porção grande de substância entorpecente análoga à maconha, 01 (uma) trouxinha de pasta base de cocaína em poder da ré, ora paciente , e R$: 718,00 (setecentos e dezoito reais) em notas trocadas de R$: 50,00, 20,00, 10,00, 5,00 e 2,00.

Por ocasião da decisão que decretou a prisão preventiva da ré fora analisado o pedido de revogação da prisão preventiva apresentado pela defesa ao id: 54528414.

Salienta -se que nos autos de representação policial n. 1000643 - 02.2020.811.0084, que originou a busca e apreensão domiciliar na residência da indiciada, ora paciente, houve prévia investigação da polícia judiciária civil, concordando -se, quando da decisão que deferiu a expedição de mandado de busca, haver elementos indiciários vinculados à prática, de conduta penalmente tipificada no art. 33 da Lei 11.343/06, conforme decisão anexo a este.

Da mesma forma, quando da decretação da prisão preventiva, fora pontuado tal fato, in verbis:

(...)“Por sua vez, quanto a autuada MARIA CARMEM , em que pese a ausência de ações penais, verifica -se a existência de medida cautelar anexo à presente (1000643 -02 -2020.811.0084), relacionada ao crime tráfico de drogas, que deu ensejo a prisão da autuada, segundo o qual, consta inúmeros áudios que apontam a participação da autuada na pratica do crime de tráfico de drogas, sendo, esta, inclusive dona de uma “lojinha” - ponto de venda de tráfico de drogas, cujos áudios demonstram a negociação quanto ao abastecimento de sua lojinha com a pessoa de Adriano (atualmente preso pela prática de tráfico de droga, o qual inclusive confessou a pratica de tráfico de drogas nesta Comarca a mando de organização criminosa) ”

A audiência de custódia ocorreu em 30/04/2021 (Id n. 54619943).

Inquérito concluído e distribuído sob o no 1000278 - 11.2021.8.11.0084.

Remetido ao Ministério Público, que por sua vez, denunciou as autuadas Maria Carmem da Luz Farias e Camila Farias de Souza com incurso nas sanções do art. 33, caput da Lei no 11.343/2003, na forma do art. 69 do Código Penal (id: 56882443).

Os autos se encontram aguardando a intimação das autuadas para apresentação de defesa nos termos do artigo 55 e §§ da Lei no 11.343/2006, cuja determinação se deu na data de 11/06/2021 (id: 57412958).

Outrossim, nobre julgador, atendendo à determinação contida na decisão proferida por Vossa Excelência nos autos de Habeas Corpus, cumpre esclarecer que, diferente do alegado pelo impetrante do HC em questão, ao relatar “A acusado confessou em delegacia é usuária de drogas, e deixou claro que Camila era quem fazia a mercancia como bem sabem os policiais da cidade DEVIDO AO FATO DE QUE JÁ FOI PRESA”, verifica -se que a autuada, ora paciente utilizou -se do direito constitucional de permanecer em silêncio, portanto, tal afirmação não procede, conforme termos de interrogatórios anexos.

Ainda, não há nos autos nenhuma informação, tão pouco comprovação de que a ré, Sr.a Maria Carmem, ora paciente, seja responsável pelos cuidados dos netos.

Oportuno se torna dizer que a alegação apresentada pelo impetrante - “Ocorre que a requerente é ré primária e tem bons antecedentes, nunca se envolveu com tráfico e não tem esse tipo de histórico, neste momento o menor de 04 meses está sendo cuidado pelo conselho tutelar”, da mesma forma não procede. É bem verdade que a criança é neta da paciente, todavia, conforme já explanado não há nos autos informações, tão pouco comprovação de que a paciente seja responsável e/ou imprescindível aos cuidados do neto, estando a criança atualmente sob os cuidados da família materna (tio), o qual teve a guarda conferida em seu favor após a realização de estudos e acompanhamentos psicossociais por profissionais habilitados, com parecer favorável.

Por fim, infirmo que a paciente se encontra segregada na Cadeia Pública da Comarca de Colíder –MT. (...)”

Pois bem.

Inicialmente cumpre informar, que referente à negativa de autoria quanto ao delito em tela, consigno que a apreciação da alegada inocência demandaria incursão no conjunto fático-probatório, inadmissível na via eleita, dada a natureza do
writ
, pois, como é sabido, não se admite dilação probatória, tampouco, exame aprofundado de provas ou valoração dos elementos de convicção coligidos nos autos.

A referida análise é reservada à via ordinária da ação penal, em cujo bojo as provas amealhadas serão oportunamente analisadas pelo Juiz, assegurando-se ao agente os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Trago julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES.
NEGATIVA DE AUTORIA. ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA.
REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE CONCRETA DO AGENTE. QUANTIDADE E VARIEDADE DAS DROGAS APREENDIDAS. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESS OAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CNJ E PROPORCIONALIDADE ENTRE A MEDIDA CAUTELAR E PENA PROVÁVEL. MATÉRIAS NÃO ANALISADAS PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração não deve ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal – STF e do próprio Superior Tribunal de Justiça – STJ. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável a análise do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal.

2. É inadmissível o enfrentamento da alegação acerca da negativa de autoria na via estreita do habeas corpus, ante a necessária incursão probatória, que deverá ser realizada pelo Juízo competente para a instrução e julgamento da causa.
(...)

(HC 616.631/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 08/03/2021) (g.n) ”

Neste mesmo sentido, entende este e. Tribunal de Justiça:

“HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO – PRISÃO PREVENTIVA – ARTIGOS 171 DO CP E 1o, § 1o DA LEI 12.850/2013 – ALEGAÇÃO – NEGATIVA DE AUTORIA – AUSÊNCIA DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA – DECISÃO CONSTRITIVA SEM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – PRETENSÃO – RELAXAMENTO DA SEGREGAÇÃO – PLEITO SUBSIDIÁRIO – PRISÃO DOMICILIAR – FILHO MENOR DE IDADE – PRELIMINAR DO ÓRGÃO MINISTERIAL – NÃO CONHECIMENTO DO WRIT – AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – VIABILIDADE – MANDAMUS QUE NÃO FOI INSTRUÍDO COM AS DECIÕES ORA QUESTIONADAS – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL – PRISÃO DETERMINADA EM INCIDENTE QUE ESTÁ SOB SIGILO – IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA NO WRIT – AÇÃO MANDAMENTAL DE RITO CÉLERE E DOCUMENTAL – NÃO CONHECIMENTO DO MANDAMUS – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

O habeas corpus é ação de rito célere, demanda prova pré-constituída e não admite dilação probatória.
(...) (N.U 1027020-68.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 03/03/2021, Publicado no DJE 05/03/2021) (g.n) ”

Quanto a alegação de ausência de fundamentação, é de sabença que, para se legitimar a prisão processual em face de nosso sistema jurídico, é imprescindível a satisfação dos pressupostos do artigo 312 da Lei Instrumental Penal, evidenciando-se, com fundamento em base empírica idônea e concreta, as razões justificadoras da imprescindibilidade dessa extraordinária medida cautelar de privação da liberdade do imputado.

Conforme o Princípio Constitucional do Estado de Inocência (art. 5o, LVII, CF/88) e a Garantia Constitucional de fundamentação das decisões judiciais (arts. 5o, LXI e 93, IX, CF/88), a prisão cautelar não pode provir de um automatismo da lei, tampouco da indicação genérica do motivo.

A medida cautelar só deverá prosperar diante da existência de absoluta necessidade de sua manutenção e caso subsistam dois pressupostos basilares, quais sejam, o
fumus commissi delicti
e o
periculum libertatis
. Há que haver a presença simultânea dos dois requisitos, de modo que, estando um ausente, é ela incabível.

A verificação do
fumus comissi deliciti
, consiste na existência da materialidade e indícios de autoria. Em outras palavras, para a decretação da prisão, deve haver algum sinal da ocorrência do crime, bem como a probabilidade de que o réu o tenha cometido. O
periculum libertatis
, consubstancia-se na necessidade da prisão para a garantia da ordem pública, garantia da ordem econômica, conveniência da instrução criminal e garantia da aplicação da lei penal.

Assim, demonstrada a materialidade delitiva e

a existência de indícios de autoria, a prisão preventiva, como espécie de prisão cautelar de índole processual, somente deve ser decretada de forma excepcional, quando evidenciada, de forma inequívoca, que a soltura do réu venha a ser prejudicial à garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, conforme os termos do art. 312 do Código de Processo Penal.

É cediço que a prisão preventiva é medida excepcional, devendo ser decretada apenas quando devidamente amparada pelos requisitos previstos em lei e comprovada sua imprescindibilidade, em observância ao princípio constitucional da presunção de inocência ou da não culpabilidade, sob pena de antecipar a reprimenda a ser cumprida quando da condenação.

In casu
, verifica-se na decisão combatida, que a autoridade judiciária acoimada coatora, constatou estarem presentes a materialidade e indícios suficientes de autoria, concluindo ser necessária a decretação da prisão preventiva, para
resguardar a ordem pública e assegurar a futura aplicação da lei, em virtude da quantidade de entorpecentes apreendidos, bem como dinheiro em espécie.

Além disso, a autoridade judiciária em sua decisão, asseverou que, em que pese a paciente não possui ações penais, fora verificado a existência de medida cautelar relacionada ao suposto tráfico de entorpecente, a qual deu ensejo a prisão, pois consta inúmeros áudios que, à princípio, apontam a participação da beneficiaria ativamente na traficância, vez que possui uma “lojinha”, juntamente com a pessoa de Adriano.

Consigno ainda que, o fato da paciente ostentar predicados pessoais favoráveis, por si só, não obsta a manutenção da custódia cautelar, se presentes outros elementos que revelem a indispensabilidade da medida.

Assim, observa-se que a decisão encontra-se devidamente fundamentado na garantia da ordem pública
assegurar a futura aplicação da lei
, e contém forte fundamento à luz do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, bem como estão presentes os requisitos do art. 312, do CPP.

Quanto a prisão domiciliar dos presos provisórios, o inciso V do art. 318 do Código de Processo Penal (incluído pela Lei n. 13.257/2016) dispõe:

Art. 318.
Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for:

I - maior de 80 (oitenta) anos;

II - extremamente debilitado por motivo de doença grave;

III - imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência;

IV - gestante;

V -
mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos; (Incluído pela Lei no 13.257, de 2016).

VI - homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos.

Com efeito, é cediço que ao julgar o
Habeas Corpus
coletivo n.o 143.641/SP, o Supremo Tribunal Federal consolidou seu entendimento no sentido de que, comprovada a gravidez, o estado puerperal ou a maternidade em relação a crianças menores de 12 (doze) anos ou deficientes, a mulher que estivesse presa teria direito à custódia em seu domicílio, nos termos do art. 318 do CPP, sem prejuízo de que lhes fossem aplicadas medidas diversas do cárcere, previstas no art. 319 do mesmo códex.

In casu,
não restou comprovado que a paciente seja a única responsável pela guarda dos menores, ou que seja imprescindível aos seus cuidados. Além disso,
está é avó dos menores e não mãe como alega o impetrante.

Sendo assim, estou convencido de que a decisão apresenta-se devidamente motivada, inexistindo qualquer constrangimento ilegal, na medida em que, nos autos, aponta-se a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, ante o risco que a liberdade da paciente representa
a ordem pública e a aplicação da lei penal.

Há que se ressaltar que a prisão preventiva, como as demais medidas cautelares pessoais, não é imutável, mas condicionada à situação fática que a ensejou em um primeiro momento. Assim sendo, a revogação ou a manutenção da medida depende da permanência ou da alteração das condições materiais apontadas como suficientes para decretá-la
ab initio
.

Não são outros os termos do art. 316 do Código de Processo Penal, que preceitua poder o juiz revogar a prisão preventiva se, no correr do processo, verificar a falta de motivo para que subsista, bem como de novo decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem.

Importante frisar também que a decretação da prisão, há de encerrar um juízo de risco, não de certeza, sob pena de incorrer a Justiça em evidente
contradictio interminis
, laborando a par disso em perigoso prejulgamento da causa se estivesse a fundamentar mais do que o razoável a necessidade e conveniência da medida cautelar.

Assim, não vislumbro o constrangimento ilegal alegado, tampouco a sustentada ausência dos requisitos descritos no artigo 312 do Código de Processo Penal.

Com essas considerações, em consonância com o Parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça,
conheço do
habeas corpus
impetrado em favor de
Maria Carmem da Luz Farias
, e no mérito,
denego a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2021